Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712267-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TATIANE EMILY DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA (LS e M REPRESENTAÇÕES LTDA) em face de TATIANE EMILY DE SOUZA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Sobradinho que, no cumprimento de sentença na ação monitória n. 0706566-70.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora de benefício do INSS, nos seguintes termos (ID 229567989 na origem): De acordo com a legislação, em tese, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em alguns casos, contudo, admite-se essa penhora. Não é o caso. Compulsando o processo, não se consegue presumir que a referida penhora não atingirá a dignidade da devedora, impactando na manutenção de seu mínimo existencial para si e para os seus dependentes. Há de se considerar que a requerida recebe benefício do INSS, os quais não podem ser considerados de elevada monta. Isto aliado à ausência de bens, demonstram que a requerida não possui elevado padrão de vida. Com as informações constantes nos autos, sem um confronto analítico da situação financeira da devedora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Colaciono julgado desta corte neste sentido. Processual Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. mitigaçao da regra legal. inaplicabilidade AO CASO CONCRETO. decisão que INDEFERE A PENHORA MANTIDA. Agravo IMprovido. 1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio "absolutamente", que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. 2. Não basta conhecer o valor dos rendimentos mensais ou anuais do devedor para considerar que a penhora parcial não irá comprometer a sua subsistência e de sua família. Sem que a parte credora tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário, 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o pedido de penhora salarial. Intime-se a parte autora para que apresente outros bens, sob pena de arquivamento provisório dos autos. A Agravante alega que ingressou na origem com cumprimento de sentença em ação monitória visando recebimento de valor pago por meio de cheque, supostamente não honrado pela Agravada, que tem se esquivado do pagamento e ocultado patrimônio, arrastando a dívida por 7 anos. Após malogradas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e outros, requereu a penhora de benefício, indeferido pelo juízo. Alega que o Art. 833 do CPC/2015 relativiza a penhorabilidade dos bens descritos, já que não são absolutamente impenhoráveis como descrevia o antigo texto (Art. 649 do CPC/73), mas agora, são relativamente impenhoráveis, afirmando que a indicação para penhora de até 30% do rendimento tem por parâmetro a possibilidade de penhora em remuneração para pagamento de dívida não alimentar. Invoca o Art. 5o, LXXVIII da CF/88 e a vedação ao enriquecimento ilícito, argumentando que a penhora de percentual do rendimento não induzirá a Agravada à miséria, pois ela recebe benefício junto ao INSS, com rendimento mensal comprovado de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais). O Agravante requer a concessão de antecipação da tutela para que seja determinada a penhora em folha da Agravada em até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, silenciando, contudo, sobre a especificidade do pedido de concessão de antecipação de tutela. A Agravante requer que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome do advogado DAVI LIMA OLIVEIRA, OAB/DF 50899. As custas de preparo foram recolhidas (ID 70336309). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo e ter o preparo demonstrado (ID 70336309). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pela Agravante. Primeiro, porque muito embora a Agravante tenha encaminhado sua inicial de agravo com o pedido de tutela antecipada e efeito suspensivo, não se depreende da leitura da peça a delimitação dos requisitos específicos acima listados, uma vez que inexiste tal pedido ao final do recurso, que se limita a pleitear a reforma da decisão, sem declinar o pedido específico de tutela. Segundo, ainda que houvesse tal pedido, não se verifica no corpo da peça de agravo o detalhamento da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, pois o pedido é meramente satisfativo. O decurso de tempo, embora seja árduo, isoladamente não constitui premissa para relativizar a penhora, que se baseia na possibilidade de o devedor arcar com o valor e preservar sua dignidade. Além disso, diante do julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, firmou-se o consenso na 3a Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, essa Relatoria tem adotado o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (Sete mil quinhentos e noventa reais), valores impenhoráveis. No caso trazido à apreciação, a pretensão da Agravante se volta para a penhora dos proventos de aposentadoria pagos pelo INSS, que corresponde ao valor de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais), conforme demonstra nos documentos anexados aos IDs 155565625, 155565626 e 155565628), valor aquém do fixado como mínimo existencial, e o qual se presume insuficiente para pagar todas as contas básicas mensais da Agravada. Colaciono entendimentos nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. AUSÊNCIA. PROVAS. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as verbas salariais são, em princípio, impenhoráveis. A constrição das verbas salariais será permitida se provado que a penhora de parte dos valores não afeta a dignidade do devedor. 2. O mínimo existencial engloba não apenas o mínimo vital para a sobrevivência, mas também o que for necessário para a preservação da vida digna do indivíduo. 3. Não se mostra possível a penhora de qualquer percentual do salário do devedor quando inexistente demonstração de que a referida medida não atingirá o seu mínimo existencial e preservará a sua subsistência digna. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1820635, 07263496120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág. Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA DO DÉBITO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1 - O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece hipóteses de exceção à impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade do salário além das hipóteses previstas na Lei, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 3. Mesmo que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário da devedora, deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial. 4. Observada a privação da devedora e de sua família quanto ao necessário à sua sobrevivência com dignidade, deve-se indeferir a penhora dos vencimentos 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1796500, 07363628520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 19/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome do advogado DAVI LIMA OLIVEIRA, OAB/DF 50899, ressalvando, contudo, as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025 16:45:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador